Tribunal: STF
Processo: HC 185458
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 562.992 - SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 500 dias-multa. Contra a decisão, a defesa apelou. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Na sequência, sobreveio HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 562.992). O Relator, Min. Ribeiro Dantas, não conheceu do writ, mas concedeu a ordem, de ofício, para “estabelecer o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento da pena reclusiva”. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que, “na terceira fase de dosimetria, embora o paciente seja primário e possua bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa nem integre organização criminosa, o Tribunal de Justiça deixou de minorar a pena apenas em virtude da gravidade abstrata do delito”.
    4. Prossegue a impetração para afirmar que se trata de “réu primário, de bons antecedentes”; que “não restou provado nos autos que o paciente faça do tráfico de drogas seu meio de vida bem como não possui envolvimento com o crime organizado”.
    5. A defesa pede a concessão da ordem, “aplicando-se a minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, bem como o consequente regime aberto para início do cumprimento da pena”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. No caso, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, a revelarem a dedicação do paciente “à atividade criminosa” (passagem da sentença condenatória). Sendo assim, o acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o reexame do material probatório da ação penal, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator